Tribunal: STF
Processo: RHC 59660
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
- Habeas corpus. Contravenção de vadiagem. 
- Recurso ordinário que não se conhece, por intempestivo. 
- Concessão, ex officio, do habeas corpus, por entender, em face das circunstâncias do caso, que é injustificado o constrangimento a que está sujeito o paciente. 
Recurso ordinário não conhecido, concedido, porém, de ofício, o habeas corpus.